Tribunal: CARF
Processo: 13886.720398/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13886.720398/2012-70 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.718 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
JOSE CARLOS PACHECO GUTIERRE DOS REIS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Apenas podem configurar como dependentes para fins de dedução na
Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses
previstas na legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.720398/2012-70
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.718 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720398/2012-70

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 31/37) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010 (e-fls. 23/28), no qual se apurou: Dedução Indevida com Dependentes e
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação (e-fls. 02/04) foi julgada Procedente em Parte pela 3a Turma da
DRJ/BSB em decisão assim ementada (e-fls. 55/59):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO COM DEPENDENTE - UNIÃO ESTÁVEL
Podem ser considerados dependentes o companheiro ou a companheira, desde que haja
vida em comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho
DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se parte dos valores glosados a título de dedução com despesas médicas,
quando demonstrado nos autos, por meio de documentos hábeis e idôneos, que o
contribuinte faz jus a pleitear essas deduções na Declaração de Ajuste.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/05/2015 (e-fls. 65), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 18/06/2015 (e-fls. 66/69, 90) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Defende a dedutibilidade dos netos de Silvia Lucia Incrocci, dependente
restabelecida na decisão recorrida. Alega que, ao formalizarem o relacionamento, assumiram a
obrigação de cuidar dos dois adolescentes.
- Entende desnecessária a autorização judicial dando a guarda dos menores à avó,
uma vez que ela seria inferior às leis vigentes e poderia ser revogada a qualquer momento,
enquanto a obrigação moral da avó permaneceria.
- Aduz que todo cidadão tem obrigações em relação aos menores carentes ou
indefesos, independentemente de determinação legal, do grau de parentesco e de autorização
judicial.
- Ratifica as despesas com a Unimed e afirma que a documentação comprobatória
foi apresentada na Impugnação.
- Indica a juntada de elementos de prova adicionais.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.718 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720398/2012-70

O litígio a ser analisado restringe-se à Dedução Indevida de Dependentes de R$
3.460,80 (Juan Marcus Silva Guimarães e Henrique Silva Guimarães) e à Dedução Indevida de
Despesas Médicas de R$ 12.697,90 (Unimed) mantidas no julgamento de primeira instância.
Sobre a dedução de dependentes, aplica-se o disposto no art. 77 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época. O valor individual
previsto para o ano calendário 2009 era de R$ 1.730,40, nos termos da Lei 9.250/95, art. 8o, II,
“c”, com redação dada pela Lei 11.482/07.
O Colegiado a quo manteve a glosa de Juan Marcus Silva Guimarães e Henrique
Silva Guimarães, netos de Silvia Lucia Incrocci, dependente restabelecida no acórdão recorrido,
por não restar demonstrado que a avó detinha a guarda judicial dos mesmos conforme determina
a legislação de regência (e-fls. 08/09, 58).
Em seu Recurso Voluntário, o interessado não apresentou nenhum documento
complementar com o intuito de suprir a exigência apontada pela primeira instância, não
merecendo reforma a decisão recorrida.
Ao contrário do que defende, a dedução de dependentes na Declaração de Ajuste
Anual somente é permitida se forem atendidos os requisitos legais previstos no art. 77 do
RIR/99. Vale lembrar que, segundo o art. 142 do Código Tributário Nacional, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicação
das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Relativamente à dedução de despesas médicas, também não há reparos a serem
feitos no acórdão recorrido.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal procedeu à glosa
dos valores declarados para a Unimed por falta de comprovação, tendo em vista que o
contribuinte não apresentou qualquer documento demonstrando o pagamento das despesas (e-fls.
34/35).
O Colegiado a quo manteve a infração pelo mesmo motivo (e-fls. 59).
Com efeito, verifica-se que não há nos autos nenhum comprovante de pagamento
das despesas médicas em litígio, devendo ser mantida a glosa correspondente.
Importante ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, incumbe ao interessado
provar que faz jus ao direito pleiteado.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.718 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720398/2012-70

Fl. 96
DF CARF MF
Original